Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-67.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Demanda que visa compelir a ré a manter a coautora como dependente da titular de plano de saúde, haja vista a intenção de exclusão por falta de dependência econômica. Procedência. Manutenção. Coautora, filha da titular, que tem 49 anos de idade e figura como dependente no contrato por mais de 30 anos, sem impugnação da ré. Reconhecimento da configuração dos

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Demanda que visa compelir a ré a manter a coautora como dependente da titular de plano de saúde, haja vista a intenção de exclusão por falta de dependência econômica. Procedência. Manutenção. Coautora, filha da titular, que tem 49 anos de idade e figura como dependente no contrato por mais de 30 anos, sem impugnação da ré. Reconhecimento da configuração dos institutos da supressio e surrectio, bem como do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa à outra parte, violando a boa-fé objetiva e a lealdade contratual. Precedentes inclusive desta Câmara. Recurso desprovido.